Tribunal: TJSP
Processo: 2029814-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029814-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Ipuã, em que é agravante BANCO
CETELEM S/A, é agravado RAIMUNDO DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029814-28.2020.8.26.0000 -Voto no 43539
2
VOTO No: 43539
AGRAVO No: 2029814-28.2020.8.26.0000
COMARCA: Ipuã
AGVTE. : Banco Cetelem S/A
AGVDO.: Raimundo da Cruz Pereira da Silva
Ementa. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização. Empréstimo consignado.
Negativa de contratação. Cabimento da antecipação de
tutela. Multa diária. Possibilidade de fixação. Fixação de
multa de R$ 500,00 por descumprimento, limitada ao
valor de R$ 15.000,00 - Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r. decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenizatória, deferiu antecipação de tutela para cessarem os
descontos mensais no benefício previdenciário do autor, em relação
ao objeto da presente ação, sob pena de multa de R$ 500,00 por
descumprimento até o limite de quinze mil reais (fls. 49/50).
O banco agravante sustenta, em síntese, que as
contratações são legítimas, bem como houve a liberação do crédito
ao autor. (fls.03).
Salienta que apesar do autor ser analfabeto, no
momento da contratação estava acompanhada de pessoais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029814-28.2020.8.26.0000 -Voto no 43539
3
alfabetizadas, das quais assinaram como testemunhas o termo de
declaração de reconhecimento de empréstimos consignado, nos
termos do art. 595 do CC (fls. 05).
Insurge-se contra a fixação de multa. Alega que tal
valor levaria ao enriquecimento sem causa da parte adversa.
Destaca que a periodicidade da multa deve ser
alterada, uma vez que os descontos são mensais, portanto, o
descumprimento não ocorre de forma diária. Dessa forma a
periodicidade da multa arbitrada não pode ser diária, mas mensal.
Por argumentação, pretende a redução do valor
fixado a título de multa ou que seja estabelecido um valor máximo.
O recurso foi processado com as formalidades
legais, sem concessão de efeito ativo (fls. 110). Resposta às fls.
114/119.
É o relatório.
Na r. decisão agravada, o MM. Juiz considerou
que: “Vistos. (...) Intime-se o requerido, com urgência, que foi
deferida tutela provisória de urgência para determinar à requerida
que providencie a cessação de descontos mensais no benefício
previdenciário da autora, valor de desconto mensal de R$ 314,03,
no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, fixando multa
diária de R$500,00, que correrá a partir do 16o dia para o caso de
descumprimento, limitada ao valor de R$ 15.000,00, que será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029814-28.2020.8.26.0000 -Voto no 43539
4
liquidada e executada nestes autos em favor do(a) autor(a),
independentemente do resultado dessa ação, nos termos da decisão
de fls.27/29. (...)” (fls. 49/50).
Pois bem.
A multa cominatória é uma das medidas
necessárias autorizadas pelo artigo 537 do Código de Processo Civil
de 2015 como meio de induzir o obrigado a adimplir uma obrigação
específica:
“Art. 537 A multa independe de requerimento da
parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo
razoável para cumprimento do preceito”.
"§ 1o - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la,
caso verifique que: I se tornou insuficiente ou excessiva; II o
obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da
obrigação ou justa causa para o descumprimento”.
Dessa forma, não há ilegalidade na fixação de uma
multa para compelir o banco agravante a cumprir a obrigação fixada
na r. Decisão.
Além disso, a fixação da multa em R$ 500,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029814-28.2020.8.26.0000 -Voto no 43539
5
aplicável somente em caso de eventual descumprimento, não se
revela excessiva.
Afinal, o recorrente é uma grande instituição
financeira, de modo que o montante arbitrado se revela compatível
com o seu porte financeiro. Por fim, o inciso I do § 1o do art. 537 do
Código de Processo Civil de 2015 autoriza a modificação do valor
ou periodicidade da multa, caso se verifique sua insuficiência ou
excessividade.
Diante disso, deve ser mantida a r. decisão
agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator